Tribunal: TJSP
Processo: 1500306-26.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tráfico de Drogas – Agente inimputável – Absolvição imprópria – Medida de segurança de internação – Conversão para tratamento ambulatorial – Possibilidade – Medida de segurança desvinculada à gravidade do delito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500306-26.2019.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante NEWTON
RAFAEL MORENO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante ao
exposto, deram provimento ao recurso para substituir a internação hospitalar
por tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de dois anos, mantida, no
mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-26.2019.8.26.0616 -Voto no 1582
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500306-26.2019.8.26.0616 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SUZANO
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: NEWTON RAFAEL MORENO DE OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Tráfico de Drogas
Agente inimputável
Absolvição
imprópria Medida de segurança de internação Conversão
para tratamento ambulatorial Possibilidade Medida de
segurança desvinculada à gravidade do delito Recurso
provido.
VOTO No 1582
NEWTON RAFAEL MORENO
DE OLIVEIRA foi processado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei
11.343/2006, e declarado como absolutamente inimputável, nos termos
do artigo 26 do Código Penal e, consequentemente, absolvido
impropriamente nos termos do artigo 386, inciso VI do Código de
Processo Penal, de modo que fixada a medida de segurança consistente
em internação por três anos, no mínimo, em hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico, em conformidade com os artigos 96, inciso I e
97, parágrafo primeiro, ambos do Diploma Substantivo Penal, nos
termos da r. sentença de fls. 248/256, cujo relatório adota-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-26.2019.8.26.0616 -Voto no 1582
3
Inconformada, recorreu a Defesa,
somente, para que a medida de segurança seja para tratamento
ambulatorial e não de internação. Subsidiariamente, que a internação
seja reduzida para um ano (fls. 314/317).
Contrarrazões de fls. 329/331.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 339/345).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 05 de
fevereiro de 2019, por volta das 15 horas, no curso da Rua Koichi
Yoshikawa, no 01, Jardim Imperador, na cidade e Comarca de Suzano, o
apelante trazia consigo para fornecimento a terceiros em atividade de
tráfico ilícito de entorpecentes, oitenta e seis papelotes de maconha, com
peso líquido de 202,3 gramas, cem papelotes de cocaína, com peso
líquido de 63,8 gramas e cento e cinco invólucros plásticos de “crack”,
com peso líquido de 10,4 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 18, laudo de constatação de fls. 19/22 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-26.2019.8.26.0616 -Voto no 1582
4
114/117, laudo químico-toxicológico de fls. 118/120, laudo pericial do
incidente de insanidade mental de fls. 184/185 e laudo pericial do local
dos fatos de fls. 217/220.
A autoria também é inconteste.
Verifica-se que a Defesa não se
insurgiu contra o decreto absolutório impróprio, pleiteia apenas a
imposição de tratamento ambulatorial ou a diminuição do prazo de
internação hospitalar, demonstrando a conformidade no tocante ao
mérito.
Desta forma, ausente qualquer tipo
de matéria a ensejar a manifestação desta Corte, ex-officio, passa-se à
análise do pleito requerido pela Defesa, nos termos do artigo 599 do
Código de Processo Penal.
Assiste razão à Defesa.
O laudo de insanidade mental de
fls. 184/185 declarou ser o apelante inimputável para o delito, tendo o
médico-especialista aclarado que seria “necessário manter o tratamento
médico psiquiátrico medicamentoso na forma ambulatorial por um
período mínimo de mais dois anos. Não há indicação, sob o ponto de
vista médico, para sua internação no momento”.
A medida de segurança não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-26.2019.8.26.0616 -Voto no 1582
5
vincula à gravidade do delito, mas sim à periculosidade do agente e em
razão dos princípios da adequação, proporcionalidade e razoabilidade
não se aplica a literalidade do artigo 97 do Código Penal.
Este é o entendimento consolidado
do C. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CRIME
CONTINUADO.
REQUISITOS
LEGAIS CONSIDERADOS PREENCHIDOS.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CRIME PUNÍVEL
COM
RECLUSÃO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
INTERNAÇÃO
POR
TRATAMENTO
AMBULATORIAL.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
ADEQUAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
Nos termos do entendimento desta Sexta
Turma, na definição da medida de segurança,
a qual não se vincula à gravidade do delito,
mas à periculosidade do agente, é facultado ao
magistrado a escolha do tratamento mais
adequado ao inimputável, ainda que a ele
imputado delito punível com reclusão, em
observância aos princípios da adequação, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-26.2019.8.26.0616 -Voto no 1582
6
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
Concluindo o Tribunal a quo que o tratamento
mais adequado à pronta recuperação do réu
seria o tratamento ambulatorial, em virtude da
possibilidade de mitigação do critério previsto
no art. 97 do Código Penal e, em atenção aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e
adequação,
diante
da
ausência
de
periculosidade concreta do acusado, conforme
o laudo pericial, não há como ser revisto o
julgado, nos termos da Súmula 7/STJ, estando
o entendimento em conformidade com o
entendimento desta Corte. Incidência da
Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1804414/MS, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DIREITO
PENAL. ART. 97 DO CP. INIMPUTÁVEL.
MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO.
CONVERSÃO
PARA
TRATAMENTO
AMBULATORIAL. RECOMENDAÇÃO DO
LAUDO MÉDICO. POSSIBILIDADE.
Na fixação da medida de segurança, por não
se vincular à gravidade do delito perpetrado,
mas à periculosidade do agente, é cabível ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-26.2019.8.26.0616 -Voto no 1582
7
magistrado a opção por tratamento mais
apropriado ao inimputável, independentemente
de o fato ser punível com reclusão ou detenção,
em homenagem aos princípios da adequação,
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Precedentes.
Ante a ausência de fundamentos para a fixação
do regime de internação e tendo o laudo
pericial
recomendado
o
tratamento
ambulatorial, evidente o constrangimento
ilegal.
Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus
concedida de ofício, para substituir a internação por tratamento ambulatorial,
mediante condições judiciais a serem impostas
pelo Juiz da Execução Penal, tendo em vista o
trânsito em julgado da ação. (HC 230.842/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe
27/06/2016).
Com isso, verifica-se que a medida
de internação hospitalar se reserva ao agente que apresente grande
periculosidade e ponha em risco a segurança da coletividade, o que não
ocorre no caso vertente, conforme o laudo pericial supra citado, que
indicou o tratamento ambulatorial mínimo de dois anos.
Ante ao exposto, dá-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-26.2019.8.26.0616 -Voto no 1582
8
ao recurso para substituir a internação hospitalar por tratamento
ambulatorial, pelo prazo mínimo de dois anos, mantida, no mais, a r.
Sentença.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR